Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001597-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Propriedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CREUSA DE SOUZA - CPF: 617.030.791-91 (AGRAVANTE), ATAIR LEME DE SOUZA - CPF: 129.076.349-68 (AGRAVADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ATAIR LEME DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DO AUTOR DA HERANÇA E QUE NÃO MAIS ESTÃO SOB POSSE DIRETA DA INVENTARIANTE POR TEREM SIDO FURTADOS E ALIENADOS ANTES DO FALECIMENTO E NÃO TEREM SIDO TRANSFERIDOS PARA OS NOMES DOS ADQUIRENTES – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE AJUIZAÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIDA REQUESTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROTEÇÃO DOS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além da pretensão de “baixa” do veículo furtado representar indevida perda – ou renúncia – de parte do patrimônio do Espólio, porque, se algum dia recuperado, não mais lhe pertenceria, o contrário ocorre em relação aos demais veículos objeto de alienação, pois, com efeito, caberia deduzir pretensão jurídica em ação própria contra o possuidor do veículo, para condená-lo à obrigação de transferir o bem para seu nome e eventualmente indenizar por qualquer dano causado ao autor da herança ao longo dos anos. 2. Trata-se, verdadeiramente, de impossibilidade ou inviabilidade de adoção da medida no seio do próprio processo de inventário, processo de jurisdição voluntário no qual não se pode instalar caráter litigioso, especialmente se esse envolve terceiras pessoas que não figuram ou não pretendem figurar como herdeiros e credores. 3. Assim, até por ausência de qualquer fundamento legal que autorize a medida requestada, e não se verificando o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada, deve ser desprovido o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001597-09.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREUZA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Inventário e Partilha
” (Proc. no 1013520-91.2018.8.11.0003), ajuizada pela agravante em relação aos bens deixados por seu marido ATAIR LEME DE SOUZA, indeferiu “
o pedido de baixa definitiva dos veículos arrolados nas primeiras declarações
”, anotando que “
tais providências deverão ser tomadas nas vias administrativas ou através de ação autônoma, perante o juízo competente
”, e, também, que “
não há nos autos documento que comprove a propriedade do bem veículo Caminhonete Hyundai Santa Fé 3.5
(...)
arrolado nas primeiras declarações
”; a decisão ordenou intimação da inventariante/agravante para “
carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do veículo supracitado, bem como a certidão negativa da fazenda estadual (emitida pela PGE)
”, e, ainda, “
documentos que comprovem a existência da dívida trabalhista arrolada nas primeiras declarações
”, tudo no prazo de quinze dias (cf. doc. Num. 32683469 - Pág. 1).

A inventariante/agravante expõe que ela e os demais herdeiros “
haviam optado pelo procedimento de inventário extrajudicial, porém ao tentarem obter certidão negativa em nome do de cujus junto à SEFAZ-MT (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso) foram surpreendidos pela existência de três veículos em nome do autor da herança
”, sendo que um deles (VW/Parati CL) foi furtada em 1994, e outros dois (Caminhão Mercedes BENZ/L 1113 e Caminhão Silverado CONQ HD), foram vendidos para pessoas que “
não efetivaram a devida transferência
”, deixando os automóveis “
em nome do falecido
”.

Aduz que “
a necessidade de baixa do nome do de cujus dos referidos veículos
” decorre “justamente ante a ausência de condições de precisar o paradeiro dos seus atuais proprietários”, e que o MM. Juiz indeferiu essa providência por entender se tratar de matéria a ser pretendida “
nas vias administrativas ou através de ação autônoma, perante o juízo competente
”.

Argumenta que essa decisão “
feriu o direito da agravante e de todos os herdeiros, já que além de desconhecerem a atual localização dos veículos, também não possuem condições de desvincular o nome do de cujus dos automóveis, até porque tal providência é cabível apenas ao órgão de trânsito competente
”, sendo de rigor, pois, a reforma da decisão agravada, até mesmo porque “
não pode a quota parte da herança pertencente a cada um
(dos herdeiros)
ser reduzida em razão das dívidas
(referentes aos)
automóveis
”, especialmente se nenhum destes está sob posse direta de qualquer um daqueles.

Alega que “a
finalização do inventário está estritamente vinculada à baixa dos veículos que não mais se encontram sob a posse de qualquer dos herdeiros
”, já que “
existe uma dívida deixada pelo de cujus no valor de R$ 132.910,26 em relação ao um processo trabalhista
”, e o acervo patrimonial “
é formado unicamente por um veículo (caminhonete Hyundai Santa Fé 3.5), avaliado segundo a tabela FIPE em R$ 46.758,00 e, ainda, por uma aplicação em conta poupança na quantia de R$ 6.254,41
”, ou seja, montante muito inferior àquela dívida, daí porque a exigência de apresentação de certidão negativa de dívida referente àqueles automóveis que os herdeiros não mais possuem pode prejudicar o espólio.

Enfatizando, por fim, que a ordem de “
baixa dos veículos
”, já nos autos do inventário, atende “
aos princípios da celeridade e economia processual, visto que enquanto os veículos permanecerem em nome do falecido, os débitos deles decorrentes irão persistir e, via de consequência, não será possível emitir certidão negativa junto à SEFAZ-MT necessária ao encerramento do inventário e lavratura do alvará com a respectiva partilha
”, pede reforma da decisão agravada para que o pedido seja deferido.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão a que se refere o documento Num. 32743615 - Pág. 1 apenas admitiu o agravo por instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a controvérsia recursal gravita o acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada, que indeferiu
“
o pedido de baixa definitiva dos veículos arrolados nas primeiras declarações
”, notadamente os veículos VW/Parati CL, furtada em 1994, os Caminhões Mercedes BENZ/L 1113 e Silverado CONQ HD, que foram vendidos pelo autor da herança para pessoas que “
não efetivaram a devida transferência
”, deixando os automóveis “
em nome do falecido
”.

Em linhas gerais, a inventariante pretende remover sumariamente qualquer vínculo existente entre os veículos e seu falecido marido ao fundamento de que a não adoção dessa medida poderá ensejar constituição ou majoração de eventuais débitos tributários incidentes sobre os bens, e.g. IPVA, multas de trânsito, condenações por responsabilidade civil, etc., tudo sob os fundamentos de que “
não se pode prejudicar o espólio
” e de que já existe uma dívida trabalhista que absorveria a integralidade do acervo patrimonial do espólio, constituído por um veículo e uma aplicação financeira.

Sucede, porém, que se encontra completamente acertada a conclusão decisória de indeferimento do pedido e remessa dos interessados às vias ordinárias, não por interesse deliberado em prejudicar o espólio, mas verdadeiramente protege-lo de violação a seus direitos que deveriam, em verdade, há muito tempo já ter sido tutelado.

Além da pretensão de “baixa” do veículo furtado de seu nome representar indevida perda – ou renúncia – a parte de seu patrimônio, porque, se algum dia recuperado, não mais lhe pertenceria, o contrário ocorre em relação aos demais veículos.

Ora, como poderia simplesmente ocorrer a “baixa” do veículo? Em nome de quem esses seriam colocados? Caberia, realmente, deduzir pretensão jurídica em ação própria contra o possuidor do veículo, para condená-lo à obrigação de transferir o bem para seu nome e eventualmente indenizar por qualquer dano causado ao autor da herança ao longo dos anos.

Trata-se, verdadeiramente, de impossibilidade ou inviabilidade de adoção da medida no seio do próprio processo de inventário, processo de jurisdição voluntário no qual não se pode instalar caráter litigioso, especialmente se esse envolve terceiras pessoas que não figuram ou não pretendem figurar como herdeiros e credores.

Assim, até por ausência de qualquer fundamento legal que autorize a medida requestada, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020